Tribunal: TJPA
Processo: 0866747-04.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866747-04.2020.8.14.0301

APELANTE: ATANILSON MENDES NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. NÃO CABIMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade da justiça gratuita.;

2-
A aposentadoria por invalidez se dá com proventos integrais quando tiver como causa acidente em serviço ou moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei. Caso contrário, os proventos devem ser calculados proporcionalmente ao tempo de contribuição;

3-
O laudo do IML, emitido em 14/04/2009, reporta que o servidor ficou com deformidade permanente, porém nada diz sobre incapacidade laboral. Já o laudo pericial da SEAD, exarado em 12/03/2014, conclui que o servidor possui incapacidade definitiva para o trabalho, a contar de 08/01/2014, por ser portador de transtornos de adaptação, de personalidade e de comportamento (CID F43.2; F07.8), sem menção sobre relação da incapacidade com acidente de serviço e descarta moléstias elencadas no art. 186 da Lei 8.112/90;

4-
O autor não se desincumbiu do ônus de prova, a teor do art. 373, I do CPC;

5-
Apelação conhecida e desprovida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à unanimidade
,
em conhecer e
negar provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão de reforma do ato de aposentadoria. Majorar a verba honorária a teor do § 11 do art. 85 do CPC
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0866747-04.2020.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ATANILSON MENDES NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ATANILSON MENDES NASCIMENTO
(Id. 13586184) contra sentença (Id. 13586182) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, narra que é servidor público estadual da Policia Civil do Estado do Pará, aposentado por invalidez permanente e definitiva pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- IGEPREV, no cargo de Investigador de Polícia, última classe- D, de forma proporcional pela média aritmética de tempo de serviço/contribuição quando já despontava com 21(vinte e um) anos, 1(um) mês e 13(treze) dias de serviço, de acordo com a Portaria nº 635 de 20.02.2019, publicada no DOE nº 33.821, do dia 11.03.2019.

Alega que, por ter adquirido invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, deveria ter seu direito aos proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a motivação de sua aposentadoria, ou seja, com vencimento base integral, não sendo aplicáveis as disposições do § 3º, 8º e §17º do art. 40 da CF/88.

Aduz aplicáveis, ao caso, as seguintes disposições legais: art. 18 da Lei Complementar n. 39/2012 atualizada pela Lei n. 51/2006; art. 57, I da LC 022/94, alterada pela LC 046/04; Emenda Constitucional nº 70/2012; art. 186 da Lei Federal 8.112/90.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões (Id. 13586192).

O representante do Ministério Público, nesta instância, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 14566132).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedente o pedido inicial de revisão de aposentadoria.

Cuida-se, na origem, de ação revisional de aposentadoria em que o autor alega ter direito ao benefício com proventos integrais, tendo em vista que o fato motivador da aposentadoria fora um acidente de serviço, pelo dever de cumprimento de reação a um assalto dentro do coletivo em que vinha de retorno à sua residência, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 00007/2008.008339-7. Sustenta aplicável a EC 70/2012 que assegura aposentadoria com base na remuneração do cargo efetivo que se deu a aposentadoria decorrente de invalidez permanente.

A sentença recorrida julga improcedente o pedido de revisão de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que o autor não estava em atividade por ocasião do ferimento que resultou em sua incapacidade; sendo vitimado de incapacidade permanente para o trabalho, sem que isto se enquadre em doença profissional; que, segundo o laudo médico, a incapacidade do autor se deu por transtorno de adaptação (CID F43.2) e por outros transtornos de personalidade e de comportamento decorrentes de doença, lesão e de disfunção da personalidade (CID F07.8), doenças não enquadráveis como “alienação mental” para efeitos da lei.

Os documentos colacionados aos autos reportam o que segue:

- O apelante foi nomeado no cargo de Investigador de Polícia Civil em 08/02/2002, conforme decreto de 13586091 - Pág. 9-10;

- A Polícia Civil instaurou processo administrativo, por meio da Portaria nº 033/2008-DGPC/PA, para apurar as circunstâncias em que ocorreu o crime de lesão corporal em que o servidor, ora apelante, foi vítima (Id. 13586093 - Pág. 1);

- Boletim de ocorrência do crime ocorrido na data de 26/08/2008 (Id. 13586094 - Pág. 2-4), registrando que o Investigador fora vítima de roubo praticado por dois meliantes armados de revólver no interior de um micro ônibus, na Cidade Nova VI, quando, em reação contra a ação do bandido, por estar com a carteira funcional, disparou um tiro contra um dos meliantes e, em seguida, foi atingido com dois tiros pelo outro bandido e, em luta corporal, levou golpes com a coronha da arma o que lhe causou lesão na cabeça;

- Laudo de corpo de delito nº 21191/2008 exarado pelo IML (Id. 13586094 - Pág. 5-6) atestando que a vítima fora baleada apresentando “cicatriz hipercrômica e hipertrófica com 20 cm de extensão localizada na região posterior do antebraço direito, com atrofia muscular e perda de sensibilidade dáctil nos dedos. Laudo médico. O paciente Atanilson Mendes Nascimento, 39 anos, foi vítima de agressão por arma de fogo, no dia 26/08/08, apresentando fratura completa cominutiva grave do Rádio direito (1/3 médio), foi submetido a tratamento cirúrgico, fixação com placa e parafusos (6 parafusos). Atualmente, evoluindo com lesão do nervo radial com perda de 40% das funções do antebraço direito. CID.S52 (fratura de antebraço) 01/12/08. Dra Magali Araújo. CRM. 5182. (...)”. Em resposta aos quesitos, o médico perito respondeu pela ocorrência de deformidade permanente;

- Espelho de tela demonstrando licenças para tratamento de saúde do servidor (Id. 13586094 - Pág. 11);

- Informação do departamento de recursos humanos da Polícia Civil, exarada em 22/06/2009, de que o servidor entrou de licença médica em 15/07/2008, com sucessivas prorrogações (Id. 13586094 - Pág. 12);

- Laudo Médico Pericial exarado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado do Pará concluindo pela incapacidade definitiva do policial para o trabalho a contar de 08/01/2014 (CID F43.2; F07.8), sem enquadramento nas doenças previstas na Lei 8.112/90 (Id. 13586095 - Pág. 3);

- Portaria AP n º 635, de 20/02/2019 (Id. 13586095 - Pág. 1), aposentando o autor por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I da CF, com redação da EC 41/03; art. 6º-A da EC nº 41/03 acrescido pela EC 70/2012; arts. 16 e 18 da LCE 039/2002 com redação da LCE 49/2005; art. 69, I< II, III e IV da LC 22/94 alterada pelas LC’s 046/2004 e 080/2012; art. 140, III e art. 131, § 1º, inciso VI, ambos da Lei nº 5.810/94.

Pois bem.

O apelante reclama que seus proventos devem ser integrais, porquanto sua aposentadoria é resultante de invalidez por acidente de serviço; bem, ainda, alega que foi feita média aritmética para o cálculo da remuneração em vez de adoção do valor do vencimento, conforme estabelece a Emenda Constitucional nº 70/2012.

Sobre a matéria versada nos presentes autos, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 40, que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente terão direito à percepção de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando a causa da invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave:

“Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§1º
Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I
- por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição,

exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;”

Com a edição da EC 70/2012 foi acrescentado o artigo 6º - A ao texto da EC 41/2003, que estabeleceu uma regra de transição quanto à base de cálculo da aposentadoria por invalidez dos servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, determinando que os proventos da aposentadoria sejam calculados com base na remuneração do respectivo cargo, afastando a incidência dos arts. 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF/88,
in verbis
:

“Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal,
tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.”

No âmbito estadual, o ordenamento jurídico sobre o tema em apreço assim se mostra:

A Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado) preceitua:

"Art. 110. O servidor será aposentado: I - por invalidez permanente, com proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave ou incurável especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;" (destacou-se).

A Lei Complementar Estadual n° 39/2002 estabelece:

“Art. 18. Os proventos de aposentadoria por invalidez permanente serão proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Parágrafo único. Caberá à junta médica oficial, por meio de perícia, a avaliação e o enquadramento das hipóteses excepcionadas no caput.”

E, ainda, a Lei Complementar Estadual n° 22/2014 (que estabelece as normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará), segundo a qual:

“Art. 57 - O policial civil será aposentado com vencimentos integrais e demais vantagens do cargo:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, e proporcionais nos demais casos;”

Destaco, também, o teor da Lei Federal n° 8.112/90, aplicável subsidiariamente na espécie, que dispõe da seguinte forma:

“Art.186. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.”

Do arcabouço jurídico, se extrai que a aposentadoria por invalidez se dá com proventos integrais quando tiver como causa acidente em serviço ou moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei. Caso contrário, os proventos devem ser calculados proporcionalmente ao tempo de contribuição.

Conforme já decidido pelas Cortes maiores, o rol do art. 186, § 1º da Lei 8.112/90 é taxativo. Vejamos:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1
. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ARTIGO 186, § 1º, DA LEI 8.112/1990. ROL TAXATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RE N. 656.960, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 656.960, sob o rito da repercussão geral, às aposentadorias de servidores públicos federais por invalidez, com proventos integrais, em razão de moléstia profissional, também se aplica a taxatividade do art. 186, § 1º, da Lei 8.112/199
0. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1710044 ES 2017/0292851-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2018)”

No caso em apreço, o laudo do IML, emitido em 14/04/2009, reporta que o servidor ficou com deformidade permanente, porém nada diz sobre incapacidade laboral. Já o laudo pericial da SEAD, exarado em 12/03/2014, conclui que o servidor possui incapacidade definitiva para o trabalho, a contar de 08/01/2014, por ser portador de transtornos de adaptação e de personalidade e de comportamento (CID F43.2; F07.8). Não há menção sobre relação da incapacidade com acidente de serviço e descarta-se moléstias do rol do art. 186 da Lei 8.112/90.

Ainda, não restou comprovado que a invalidez do apelante se deu em virtude de acidente de serviço. Em que pesem as evidências sobre a lesão corporal sofrida pelo apelante em 26/08/2008, decorrente do tiro recebido por um assaltante, os laudos periciais apresentados não relacionam a invalidez a esse incidente.

Assim, não se pode anuir com o direito à aposentadoria com proventos integrais como requer o apelante, que não se desincumbiu do ônus de prova, a teor do art. 373, I do CPC.

O apelante se enquadra na regra de transição conforme descrito na EC 70/12, porquanto ingressou no serviço público antes de 2003 e foi aposentado por invalidez permanente com fundamento no art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal. Assim, os proventos de aposentadoria devem ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, o que observo ter sido obedecido, no caso.

É que, conforme se vê na portaria de transferência para a inatividade, o percentual apurado do tempo de contribuição do servidor (60,3366%) foi aplicado no valor do vencimento do Investigador (R$1.604.53) resultando no vencimento proporcional de R$968.12 (novecentos e sessenta e oito reais e doze centavos), sobre o qual incidem as demais verbas que compões a remuneração do aposentado.

Desse modo, não há irregularidade no cálculo dos proventos de aposentadoria proporcional do apelante.

Nesse contexto, entendo acertada a sentença que entende pela improcedência do pedido inicial.

Da verba honorária

Conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, a majoração de verba honorária sucumbencial é cabível nos casos em que: a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; exista condenação em honorários advocatícios desde a origem. A norma abarca o caso em apreço porquanto o autor/apelante não obteve êxito e a sentença contempla condenação em honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Considerando os limites do § 11 do art. 85 do CPC, a majoração deve ser feita levando em conta os honorários fixados anteriormente, observados, na espécie, os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, qual seja, o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento.

Assim, levando em conta o trabalho adicional do patrono do apelado na fase recursal, majoro para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa os honorários fixados anteriormente em favor do apelado.

Ressalto que, estando o apelante amparado pela justiça gratuita e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão de reforma do ato de aposentadoria. Majoração da verba honorária a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/09/2023